Tribunal: TJDFT
Processo: 0712273-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FORMALIDADES NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos delitos de roubo e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
2. As formalidades previstas no inciso I do art. 226 do CPP, foram observadas, haja vista que as testemunhas realizaram a descrição do acusado em sede policial. Importante ressaltar que o reconhecimento realizado pelas vítimas não constitui o único elemento de prova.
3. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios.
4. Para a configuração da continuidade delitiva exige-se a presença de requisitos objetivos – pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução –, e a unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo havido entre os crimes de mesma espécie, o que não restou demonstrado nos autos.
5. De acordo com a Súmula n. 231 do c. STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
6. Recurso conhecido e desprovido.